Tribunal: TJBA
Processo: 8032863-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032863-83.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARMADA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): MICHAEL DOMENICO EVARISTO DE MELO, RICARDO SANTOS DE AZEVEDO, ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST/TUSD E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. em face do Acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, a fim de manter a incidência do ICMS sobre a TUST/TUSD e as bandeiras tarifárias. A embargante alega omissão do acórdão por não ter enfrentado a superveniência da Lei Complementar n.º 194/2022 e a pendência de decisão final na ADI 7195/STF, que discutiria a matéria de forma diversa do Tema 986 do STJ, caracterizando um "overruling". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao se pronunciar sobre a aplicação da Lei Complementar nº 194/2022 e a ADI 7195/STF, bem como se tais argumentos seriam capazes de infirmar a conclusão adotada ou justificar a suspensão do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado. A decisão colegiada de ID 74623744 abordou expressamente a ADI 7195/STF e a LC 194/2022, consignando que a ADI 7195/STF não se refere ao mérito da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, mas sim à competência legislativa da União sobre o tema. Além disso, o acórdão reafirmou que a matéria relativa à inclusão da TUST/TUSD é infraconstitucional, conforme entendimento do STF no Tema 956, e que o STJ, no Tema 986, já fixou a tese de que tais tarifas compõem a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Dessa forma, a decisão foi clara e suficientemente fundamentada em relação aos pontos suscitados, não havendo omissão, mas sim uma manifestação contrária à pretensão da embargante. A via dos embargos de declaração não se presta a rediscutir matéria já decidida ou a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. A manifestação do órgão julgador sobre a matéria arguida, mesmo que em sentido contrário à pretensão da parte, afasta a alegação de omissão. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.023, 1.025). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Tema 956 do STF, Tema 986 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8032863-83.2022.8.05.0001, em que figura como embargante, ARMADA REAL SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., e como embargado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA